Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718324-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RESENDE DA CUNHA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO RESENDE DA CUNHA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, autorizou a busca patrimonial via SISBAJUD pelo prazo de 30 dias. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça ou demonstrada sua concessão no processo de origem. Portanto, intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator